Tribunal: TJMT
Processo: 1001756-77.2020.8.11.0023
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1001756-77.2020.8.11.0023 – CLASSE 198 – CNJ – PEIXOTO DO AZEVEDO
Apelante: RAIMUNDO FERREIRA LIMA
Apelado: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
Número do Protocolo: 1001756-77.2020.8.11.0023
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por RAIMUNDO FERREIRA LIMA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Peixoto do Azevedo/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Danos Morais” (Proc. no 1001756-77.2020.8.11.0023), ajuizada pelo apelante contra o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, julgou o pedido improcedente por considerar que o réu Bradesco instruiu o feito com documentação satisfatória a comprovar a existência e validade do contrato de empréstimo que originou os débitos questionados na lide, assim, condenando o autor ao pagamento de multa de 1% do valor da causa por litigância de má-fé (cf. Id. no 125226650).
O apelante sustenta que “inexiste (...) demonstração de que tenha agido culposamente ou dolosamente, com vistas ao prejuízo da parte adversa, mostrando-se despropositada a imposição de litigância de má-fé”.
Insiste em que o empréstimo impugnado nos autos é fruto de fraude bancária, aduzindo que o Banco/réu não comprovou a regularidade da contratação, muito menos que a quantia supostamente emprestada chegou a ser disponibilizada em seu favor, tendo em vista que “limitou-se a apresentar o instrumento contratual, é insuficiente para comprovar que ocorreu a efetiva entrega dos valores. Deveria ter apresentado documento bancário comprovando a real transferência de valor para o nome da consumidora, e isso não consta dos autos”; acrescenta, ainda, que não foi observado o que dispõe o art. 6o da Lei no. 10.820/2003 e a Instrução Normativa do INSS/PRES no 28/2008 a respeito da autorização à averbação de desconto em benefício previdenciário, sendo que “a ausência (do documento) torna a averbação irregular, devendo o contrato ser declarado inexistente ou nulo face ao vício do consentimento”.
Afirma que faz jus à repetição dobrado do indébito, em razão dos descontos ilícitos em seu benefício previdenciário, e também à indenização por danos morais, “afinal, é do conhecimento de todos, além de questão de bom senso, os efeitos danosos e constrangedores de se ver injustamente tolhido de parte de seus proventos mensais, o que não se trata de maneira alguma de meros aborrecimentos”.
Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado procedente o seu pedido, a fim de se declarar que inexiste relação jurídica válida entre os litigantes, seguida da necessária condenação do réu/apelado a restituir em dobro os valores indevidamente descontados de sua aposentaria e a indenizá-lo pelos danos morais sofridos; em todo caso, pede seja afastada a aplicação de multa por litigância de má-fé (cf. Id. no 125226652).
Nas contrarrazões, o apelado refuta os fundamentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 125226656).
É o relatório.
É desnecessária a submissão do presente caso à Turma Julgadora da 1a Câmara Cível deste eg. TJMT, haja vista que a sentença está em consonância com a jurisprudência uníssona desta eg. Corte Julgadora e também do STJ, hipótese que autoriza o julgamento monocrático do recurso, conforme art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC.
O mérito da lide envolve discussão acerca da existência da contratação do serviço bancário e a regularidade da cobrança daí decorrente, com especial enfoque na ocorrência de fraude bancária, eis que, conforme a motivação constante da petição inicial, o litigio começou a tomar forma quando, o autor/apelante decidiu realizar a conferência do extrato de sua aposentadoria, ocasião em que notou descontos oriundos do contrato no 571774253 (cf. Id. no 125226268).
Finalizada a fase postulatória, o MM. Juiz dispensou a fase instrutória e, passando ao imediato julgamento da lide, deu pela improcedência do pedido, porque, a seu ver, o Banco/réu instruiu o feito com documentação comprobatória da existência e validade da celebração do empréstimo bancário questionado nos autos, infirmando o principal sustentáculo da pretensão autoral, que seria a alegação de que desconhecia a origem da dívida e, possivelmente, teria sido vítima de fraude praticada por terceiro com seus dados; a propósito, destaco os seguintes excertos da sentença:
“Os documentos trazidos pelo requerido comprovam a contratação do empréstimo com o banco demandado (Num. 60336256). Comprovado o empréstimo, por contratos e documentos, bem como, a entrega do numerário em favor do contratante, improcedem os argumentos da parte Autora.
(...).
As alegações da parte autora que não conhece o débito não procedem, pois, o conjunto probatório de forma cristalina refuta tal alegação. Há um contrato assinado e crédito em sua conta corrente, não havendo qualquer devolução dos valores ou registro de reclamações.
O valor pactuado no contrato de R$ 488,27 (quatrocentos e oitenta e oito reais e vinte sete centavos) foi creditado na conta bancária da parte autora, através de uma transferência bancária (Agência 1646 – 2 Conta Corrente 532180-8), tendo como remetente a parte autora (Num. 60336256 – pág. 6).
(...)
Na mesma vertente, não há notícias que terceiros utilizaram o cartão bancário da parte autora para fazer os saques em sua conta corrente/poupança, não houve questionamento pela parte autora, não consignou os valores creditados em Juízo e em momento algum menciona a devolução do montante depositado, logo, não há que se falar em indenização por danos morais e nem em restituição dos valores das parcelas pagas, sob pena de beneficiar a parte autora de sua própria torpeza. ” (cf. Id. no 125226650)
Com efeito, o Banco Bradesco apresentou prova satisfatória da existência do negócio jurídico, cuja existência é questionada na petição inicial, ao trazer cópia da CCB no 571774253, datada de 08/12/2010 (cf. Id. no 125226299), acompanhada de cópia do respectivo termo de autorização de consignação das parcelas direto em folha, igualmente subscrito pelo contratante (cf. Id. no 125226299).
Não sendo visível a presença de vício que retire a validade do negócio até então tido por inexistente nos autos, seja porque, diferente do que diz o apelante, há expressa autorização à consignação em pagamento, seja porque eventual falta de entrega dos valores representaria mero descumprimento contratual, não influenciando no plano de validade do negócio jurídico; além do mais, considerando que a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não o de assegurar-lhe a vitória e nem de estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no feito, o autor poderia ter juntado o extrato de sua conta bancária, referente ao período da contratação, a fim de demonstrar que não se beneficiou do valor do contrato firmado, porém, não o fez, resumindo sua atuação processual em afirmar que nunca contratou e, depois, que jamais viu a cor do dinheiro.
Por fim, a configuração da litigância de má-fé pressupõe comportamento processual desleal dos envolvidos no processo, consubstanciado não só na conduta manifestamente dolosa e premeditada, mas também naquela que grosseiramente ignora e não observa os mais elementares deveres de cuidado, atuando com culpa grave (culpa lata dolo aequiparatur), sendo assim, considera-se litigante de má-fé não apenas a lide dolosa, mas também aquela temerária.
No caso, conforme bem assinalado pelo juiz sentenciante, os dados objetivos dos autos mostram a adoção de conduta verdadeiramente desleal do autor/apelante ao instaurar de litígio infundado, erigido em afirmação mendaz (desconhecimento do empréstimo) ou, no mínimo, flagrantemente temerária, indiferente e negligente com a veracidade da alegação; não afasta essa conclusão, ao contrário, corrobora-a, o fato de o autor/apelante ter aberto reclamação direcionado ao Banco Bradesco através do portal eletrônico “consumidor.gov”, na medida em que, conforme o extrato de atendimento, as informações a respeito do contrato objeto da lide não foram repassados por aquela canal por medida de segurança, como se vê da justificativa do Banco para a recusa em fornecer os dados da correntista: “Existem no extrato emitido pelo INSS vários empréstimos, assim, vem, através de seu advogado, requerer que sejam fornecidas cópia de TODOS os contratos de empréstimo consignado constante no EXTRATO EM ANEXO, assim como os seus respectivos comprovantes de recebimentos dos valores juntamente e com a imprescindível autorização para realização dos descontos nos termos do artigo 6 o, da Lei 10.820, de 17 de dezembro de 2003, no prazo de 30 dias. Em atenção a determinação do SENACON e em cumprimento das normas do item 5, IV, em que proibi a publicação de dados, desta forma todo contato, deve ser realizado nesta plataforma, evitando, ligações telefônicas e envio de e-mail para aqueles não cadastrados junto a plataforma. ’” (cf. Id. no 125226276); ao invés de confirmar os dados por contato telefônico ou insistir na tentativa de composição extrajudicial, a autora resolveu judicializar o conflito, o que foi feito por meio da propositura da presente demanda, onde, mesmo ciente do motivo que a impediu de ter acesso às informações, não buscou, por meio de tutela antecedente ou incidental, a exibição do instrumento contratual, mas sim simplesmente afirmou desconhecer a contratação, sugerindo tratar de provável fraude bancária, pedindo a declaração de inexistência de relação contratual.
Somado a isso, como já mencionado, no curso do processo, ao ser apresentado nos autos documentos concernente à contratação tida até então por inexistente, o autor não levantou dúvida acerca de sua autenticidade, mas sim optou por questionar genericamente a validade do negócio e a ausência de força probatória, mesmo havendo robusta comprovação da contratação do serviço, evidenciando, assim, comportamento incompatível com o dever processual de expor os fatos em juízo conforme a verdade (CPC, art. 77, I) e não formular pretensão quando cientes de que é destituída de fundamento (CPC, art. 77, II), sendo justa a categorização do comportamento da autora nas hipóteses do inciso II e III do art. 80 do CPC.
Pelo exposto, desprovejo o recurso, e, em obediência à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios fixados na sentença, cuja exigibilidade permanece suspensa a teor do art. 98, §3o, do CPC.
Custas pela apelante, observando-se o §3o do art. 98 do CPC.
Intimem-se. Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 26 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator